Tribunal: TJMT
Processo: 1006566-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006566-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SANTOS GALDINO DA SILVA - CPF: 032.457.241-79 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), ITAMAR VEZETIV DA SILVA - CPF: 001.061.981-06 (RECORRENTE), F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME - CNPJ: 17.058.576/0001-02 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1006566-30.2021.8.11.0001

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ANA CLAUDIA SANTOS GALDINO DA SILVA e ITAMAR VEZETIV DA SILVA

Recorrida:

F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem:
31

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO QUE NÃO EXCLUI O ATO ILÍCITO DO ADQUIRENTE PELA NÃO TRANSFERÊNCIA – INFRAÇÕES FISCAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DA ALIENANTE – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de bem móvel, a transferência

de veículo se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo a
o antigo proprietário o direito à transferência do bem
para o nome d
o adquirente,
junto a
o DETRAN.

Resta pacificada a jurisprudência no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do veículo, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos tributos referentes a períodos posteriores à alienação, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação oportuna ao DETRAN.

A ausência de cumprimento, pelo adquirente, da obrigação de transferir o veículo para seu próprio nome, ensejando o direcionamento de débitos tributários em desfavor da parte promovente e culminando na sua inscrição em dívida ativa da parte promovente é fato que causa violação a direito da personalidade apto a causar dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores ante sentença proferida em ação de obrigação c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a parte ré transfira a propriedade da motocicleta BROSS NXR150, cor preta, placa OAU 7608, para si, condenando-a ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 717,26, porém, julgou improcedentes os pedidos de danos morais.

Os recorrentes defendem a reforma da sentença para que o pedido de danos morais seja julgado procedente, já que a empresa requerida não promoveu a transferência de propriedade do aludido bem, o que ensejou na cobrança de tributos em nome dos autores e consequente inserção em dívida ativa.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, já que os recorrentes sequer providenciaram a comunicação de venda da referida motocicleta perante o órgão de trânsito competente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame das demais matérias decididas em sentença (responsabilidade pela transferência de propriedade da moto em questão e pelo pagamento de danos materiais), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas os autores recorrem, se limitando a discorrer acerca do cabimento da condenação da ré ao pagamento de danos morais.

A respeito do tema em discussão, o art. 134 do CTB, consoante redação vigente à época, outorgava ao antigo proprietário o ônus de realizar a comunicação de venda do veículo em 30 (trinta) dias.

Essa imposição legal, contudo, não afasta o dever do novo proprietário de realizar a transferência do automóvel adquirido junto ao DETRAN, procedendo à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, §1o, do CTB.

Ainda,
segundo o artigo 9o da Lei Estadual no 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é
o proprietário do automóvel
, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva, cabendo ao adquirente o dever de adimplemento dos tributos relativos ao veículo.

Nessa hipótese, não se pode negar que, por desídia da reclamada no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo continuou em nome do recorrente Itamar Vezetiv da Silva perante os competentes órgãos estaduais, o que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos tributários posteriores à tradição do veículo e que não foram quitados oportunamente pela legítima contribuinte, ora demandada.

Esta, por outro lado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito autoral, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, haja vista a pretensão de ter sua responsabilidade afastada.

E é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020).

No presente caso, a inscrição do nome do autor em dívida ativa decorreu de conduta ilícita praticada pela ré, não pelo ente estatal, visto que, a princípio, o mesmo sequer possuía ciência da transferência de titularidade do bem.

Em julgamento de demandas análogas, colhe-se entendimento desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
REJEITADA
.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
.
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN
.
RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE
. ADQUIRENTE TEM A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). SÚMULA
585
DO STJ.
DESPESAS ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN
.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
. EXCLUSÃO DA MULTA, CONFORME ART.
134
DO
CTB
.
NOME DA AUTORA LANÇADO NA DÍVIDA ATIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIADADE
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (N.U. 1000219-85.2019.8.11.0086, Relator
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, 05/11/2020)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VEÍCULO FINANCIADO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RECEBIMENTO DE MULTAS APÓS A VENDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELO COMPRADOR – INSCRIÇÃO DO NOME DO VENDEDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RECEBIMENTO DE MULTAS E PONTOS NA CARTEIRA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAS MULTAS DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MATERIAL INDEVIDO – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da comprovação do contrato de compra e venda do veículo e da baixa da alienação fiduciária pela parte promovente, é dever da parte promovida (comprador) providenciar a transferência do registro de propriedade para o seu nome ou para o nome de terceiro e não o fazendo responde por seu ato. Havendo comprovação de que a parte promovente sofreu diversos transtornos em razão da não transferência do veículo, posto que lhe foram enviadas multas do veículo em discussão e, ainda, pela ausência de pagamento das parcelas do financiamento do veículo pelo comprador, o que resultou na inscrição do nome do vendedor (promovente) nos órgãos de proteção, resta caracterizado o dano moral. [...] (
N.U.
80104264220138110051, Relatora LUCIA PERUFFO, 07/06/2019)

RECURSO INOMINADO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– COMPROMISSO EM PROCEDER A QUITAÇÃO DAS PARCELAS, BEM COMO PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO BEM –
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
–
TRANSFERÊNCIA DEVIDA
–
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO
– NOME DA RECORRIDA INCLUÍDO EM DIVIDA ATIVA, DEVIDO À INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MORAL FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO
.
(N.U.
10026792520188110007, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, 31/05/2019).

Configurado, portanto, o dever de indenizar da recorrida, entendo que o montante a ser arbitrado para a indenização deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 8010040-17.2012.8.11.0093, julg. em 23/03/2021).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe provimento
para

condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro protesto/negativação indevidos do CPF do autor) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022